Tribunal: TJPA
Processo: 0022996-15.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022996-15.2011.8.14.0301

RECORRENTE: ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: RAIMUNDO VIEIRA DE LIMA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGOS 1.030, II, E 1.040, II, DO CPC/2015. ADEQUAÇÃO AO TEMA Nº 1.150 DO STJ (RECURSOS REPETITIVOS). AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA. COMPETÊNCIA DO BANCO DO BRASIL S.A. ART. 5º DA LC Nº 08/1970. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARÁ. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Rejulgamento de agravo interno interposto pelo Estado do Pará, em razão de determinação de retorno dos autos pelo Superior Tribunal de Justiça para realização de juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, à luz do Tema nº 1.150/STJ.

2.

A controvérsia tem origem em ação de cobrança cumulada com danos morais, na qual a parte autora pretende a condenação do ente estatal ao pagamento de valores alegadamente não depositados em conta vinculada ao PASEP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo da demanda que versa sobre supostas falhas na gestão de valores vinculados ao PASEP, à luz da tese firmada pelo STJ no Tema nº 1.150.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.150, firmou entendimento no sentido de que o Banco do Brasil S.A. possui legitimidade passiva ad causam para responder por demandas relativas à gestão de contas vinculadas ao PASEP.

5. Nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970, compete ao Banco do Brasil a administração do programa, incluindo manutenção, atualização e movimentação das contas individualizadas.

6. A ilegitimidade passiva do ente estadual configura matéria de ordem pública, passível de reconhecimento a qualquer tempo.

7. Necessidade de juízo de retratação para adequação do acórdão ao precedente vinculante, com consequente extinção do feito sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo interno conhecido e provido, em juízo de retratação, para reformar o acórdão e a decisão monocrática anteriormente proferidos, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Estado do Pará e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

·

Tese de julgamento:

1.

O Estado-membro é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo a legitimidade exclusiva do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e do Tema nº 1.150 do STJ.

2.

A superveniência de precedente vinculante do STJ impõe a realização de juízo de retratação, com adequação do julgado, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
REJULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
nos autos da Apelação Cível, em face da decisão monocrática (ID nº 20790774) que conheceu do recurso de apelação do autor e deu provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.

Na petição inicial, o recorrido pretendeu a condenação do Estado em indenizar depósitos que alega não terem sido realizados em sua conta vinculada do PIS/PASEP.

Assim, postulou o autor, em sede de antecipação de tutela, o depósito, pelo Estado do Pará dos valores apurados quanto ao PASEP que lhe é devido ou prove que o fez e, no mérito, requereu a confirmação da medida, bem como que a União Federal seja compelida a disponibilizar o valor devido, o qual corresponderia a R$10.920, 37 (dez mil, novecentos e vinte reais e trinta e sete centavos), acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como indenização, por danos morais, no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais).

A sentença julgou extinto o processo com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II, do CPC, por reconhecer a prescrição da pretensão de receber os depósitos de PASEP referentes ao período que prestou serviço ao Estado do Pará.

O autor apelou.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões.

Em decisão (ID nº 5384743) determinei o sobrestamento do presente feito.

Inconformado com a decisão, o Estado interpôs agravo interno (ID nº 5776107).

Houve contrarrazões (ID nº 6157878).

Após, houve informação determinando dessobrestamento (ID nº 17167260).

Em decisão monocrática (ID nº 20790774), conheci do recurso de apelação interposto pelo autor e lhe dei provimento, razão pela qual restou prejudicada a análise do agravo interno anteriormente manejado contra a decisão interlocutória que determinou o sobrestamento.

Inconformado com a
decisum
, o Estado do Pará interpôs embargos de declaração (ID nº 20826008) e agravo interno (ID nº 23524567), ambos julgados improcedentes por este Relator.

Não satisfeito, interpôs recurso especial (ID nº 27017366).

Sustentou a parte recorrente, em síntese, violação aos arts. 17, 485 VI, e 926, do Código de Processo Civil, assim como contrariedade à tese disposta no Tema 1150/STJ, uma vez que as decisões judiciais devem seguir a coerência e integridade, uma vez que o referido tema aponta que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda nas causas envolvendo a administração do fundo PIS/PASEP.

Prosseguiu afirmando, caso se entenda pela legitimidade do ente estatal, que ocorreu a prescrição do direito pleiteado uma vez que o
dies a quo
para a contagem do prazo prescricional é a data a partir da qual deixaram de ser feitos os creditamentos em favor de cada Autor individualmente, ou seja, até 1988, na forma do disposto no art. 239 da CRFB/88, pois desde 1988 o Fundo PIS-PASEP não determina a arrecadação para contas individuais, o que, como visto ultrapassou o quinquênio legal previsto no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Foram apresentadas as contrarrazões (ID nº 28237497).

Em decisão (ID nº 2956922), remeteu-se o feito ao Superior Tribunal de Justiça.

Os autos foram acolhidos na Corte Superior sob a numeração REsp 2238677/PA (2025/0393022-7) e analisados pelo Ministro Sérgio Kukina, ocasião em que proferiu decisão (ID nº 34616120) cuja parte dispositiva está assim disposta:

ANTE O EXPOSTO
, julgo prejudicada a análise do recurso e determino a devolução dos autos, com a respectiva baixa, ao Tribunal de origem, onde, nos termos dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, deverá ser realizado o juízo de conformação ou manutenção do acórdão local frente ao que foi decidido por este Superior Tribunal de Justiça sobre o tema recursal, na sistemática dos recursos repetitivos
(Tema n. 1.150/STJ)”.

Em despacho (ID nº 34680115), determinou-se a devolução dos autos a este órgão julgador competente para rejulgar o agravo interno de (ID nº 23524567), em cumprimento à referida decisão.

Tendo em vista o relatado, apresento o processo para novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Conforme exposto, trata-se de
novo julgamento
, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, com a finalidade de adequar as decisões anteriormente proferidas ao entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, ao julgar a matéria sob a sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese jurídica para o Tema nº 1.150/STJ:

"i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda
na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".

Cuida-se, pois, de juízo de retratação por parte deste Relator, em estrito cumprimento ao disposto nos artigos 1.030, II, e 1.040, II, ambos do CPC/2015, diante da superveniência de precedente vinculante proferido em sede de recurso repetitivo, cuja observância é obrigatória por força do sistema de precedentes instituído no ordenamento jurídico pátrio.

Compulsando os autos, constata-se que em decisão monocrática (ID nº 20790774) conheci do recurso de apelação do autor e dei provimento, para reformar a sentença combatida, afastando a prescrição da pretensão do apelante, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, porém deixando de apreciar a tese de ilegitimidade passiva do Estado do Pará nos termos da tese fixada no TEMA 1150 do STJ.

O art. 5º da Lei Complementar nº 08/1970 estabelece que compete ao BANCO DO BRASIL S.A. a administração do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, incumbindo-lhe manter contas individualizadas, proceder à atualização de valores, efetuar pagamentos e responder por eventuais falhas na execução dessas obrigações.

Neste mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.951.931/DF sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese no Tema 1150:

"
O Banco do Brasil possui legitimidade passiva
ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e
desfalques,
além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa."

No mesmo sentido, cito jurisprudência dessa Corte:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE ESTADUAL. OMISSÃO CONFIGURADA
. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno em apelação cível, no bojo de ação de cobrança cumulada com pedido de danos morais, alegando omissão quanto à ilegitimidade passiva do ente federativo. Sustenta que, nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970, o Banco do Brasil é o único responsável pela administração do PASEP, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo 1150 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar em ação relacionada à má gestão de conta vinculada ao PASEP, matéria de ordem pública, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado deixou de se manifestar sobre a alegada ilegitimidade passiva do Estado do Pará, matéria de ordem pública suscitada nos autos.

4.
O art. 5º da LC nº 08/1970 atribui ao Banco do Brasil a gestão exclusiva do PASEP, sendo este o responsável por falhas administrativas, saques indevidos ou ausência de atualização monetária das contas.

5.
A tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1150 reafirma a ilegitimidade do ente federativo estadual em demandas relativas à má gestão do PASEP.

6. Reconhecida a omissão, impõe-se o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos, para extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e providos, com efeitos infringentes, para suprir omissão e reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará, anulando-se a sentença e o acórdão, com a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

* Tese de julgamento:

1. O Estado-membro é parte ilegítima para figurar no polo passivo de ação que discute falha na gestão de contas vinculadas ao PASEP, sendo parte legítima exclusivamente o Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970.

2. A omissão sobre matéria de ordem pública autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios com efeitos modificativos, nos termos da jurisprudência do STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; LC nº 08/1970, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150 (REsp 1.951.931/DF); TJ-RN, Recurso Inominado Cível nº 0813184-92.2020.8.20.5001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0024120-33.2011.8.14.0301 - Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-07-14)

Conforme a jurisprudência acima colacionada, em julgado recente de minha relatoria, envolvendo situação análoga à dos presentes autos,
reconheci a ilegitimidade passiva do Estado do Pará para figurar no polo passivo de demanda que versa sobre falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, entendimento este que transitou em julgado
, reafirmando a orientação de que a responsabilidade é exclusiva do Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 5º da LC nº 08/1970 e do Tema Repetitivo nº 1.150 do STJ.

De igual modo:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA. NOVO JULGAMENTO.
PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE VALORES DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO DE SERVIDOR PÚBLICO-PASEP.

LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL
EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
TEMA 1150 DO STJ.
MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA NOS VALORES LEVANTADOS DEPOSITADOS EM CONTA INDIVIDUALIZADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. PRECEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1- A 1ª Turma de Direito Público, no julgamento do feito, sob a minha relatoria, conheceu e negou deu provimento à Apelação do Banco do Brasil para reconhecer a ilegitimidade passiva ad causam do Banco.

2- Necessidade de Juízo de retratação (artigo 1.030, inciso II, do CPC/15). Adequação do julgamento à tese firmada no Tema 1150 do STJ e da pretensão do Apelado no levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária, restando reconhecida a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo da presente demanda, pelo que se passa a análise do mérito da ação.

3-Mérito. A questão cinge-se em verificar o direito do Apelado ao levantamento de depósitos do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público-PASEP em conta de sua titularidade, acrescidos de juros de mora de correção monetária.

4-O Apelado aduz que fora inscrito no PASEP em 30.06.1976 e ao passar para a reserva remunerada solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta individual do PASEP, ocasião em que o Apelado verificou que o Banco Apelante apesar de receber os depósitos não repassou os valores recebidos para a conta individual do Apelado.

5-Informou o Apelado que já recebeu os valores depositados a partir do ano de 1999, contudo os valores depositados de 1976 a 1999 não lhe foram pagos.

6-É certo que, ao contrário da alegação do Banco do Brasil, este deverá ressarcir em caso de má gestão dos valores que forem depositados nas contas do PASEP depositadas em referida instituição bancária, incumbindo-lhe o repasse dos valores com as correções determinadas.

7-Ao Apelado compete o ônus de provar a existência de diferença de valores a perceber do Banco Apelante, sendo que dos extratos microfilmados apresentados com a petição inicial observa-se a existência de depósitos desde o ano de 1976 (Id 1730901 - Pág. 20). Contudo, não foram juntados aos autos extratos que superem o ano de 1999, bem como, qual o valor sacado pelo Apelado, não sendo possível, com os elementos dos autos depreender a existência de diferença a ser paga.

8-Desta forma, competia ao Apelado demonstrar a divergência entre os valores, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a juntar extratos microfilmados e a alegar que ao solicitar o levantamento dos valores verificou que os valores depositados não foram repassados pelo Banco Apelante para a conta individual do Apelado, sem apontar os valores que e/ou índices divergentes. Precedente.

9- Apelação conhecida e provida, à unanimidade. Reforma da sentença diante da não comprovação da existência de valores a serem recebidos.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em realizar JUÍZO DE RETRATAÇÃO, para adequar-se ao tema 1150 do STJ, para reconhecer a LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL EM CASO DE MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS e, no mérito DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL, REFORMANDO A SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 27 de maio a 05 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0106175-65.2016.8.14.0301 - Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2024-05-27)

No mesmo sentido, cito jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS.
OMISSÃO. OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. TEMA 1150 DO STJ. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

(TJ-RN - RECURSO INOMINADO CÍVEL: 08131849220208205001, Relator.: JOAO EDUARDO RIBEIRO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 06/08/2024, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/08/2024)

Tal lacuna probatória, somada à incidência da tese firmada em sede repetitiva, conduz ao reconhecimento da ilegitimidade do ente estadual para figurar no polo passivo da demanda.

Portanto, impõe-se o acolhimento do recurso de agravo interno (ID nº 23524567) para suprir a omissão verificada, reformando-se a decisão monocrática agravada, para extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Ante o exposto, em juízo de retratação, nos termos dos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, em razão da aplicação da tese firmada no Tema nº 1.150 do STJ,
reformo, em rejulgamento
, o acórdão anteriormente proferido (ID nº 26917530), bem como a decisão monocrática (ID nº 20790774),
para reconhecer a ilegitimidade passiva do Estado do Pará
e, por conseguinte, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, conforme fundamentação supra.

E ainda, considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 26/05/2026